Tribunal: TCU
Processo: 014.898/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 99/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Paulo Elcídio Chaves Nogueira contra o Acórdão 10957/2011-TCU-Segunda Câmara - (Peça 2, p. 209-212). (Relator: Ministro José Jorge) proferido na Sessão Extraordinária da Segunda Câmara de 08/11/2011 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra o Sr. Paulo Elcídio Chaves Nogueira, ex-Secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional do Pará (SEDURB/PA), em decorrência de irregularidades na execução de obras de saneamento básico em municípios daquela unidade da Federação (Lote 3), objeto do Convênio nO065/200 I (Siafi 422753)., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2' Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, Sr. Paulo Elcídio Chaves Nogueira e empresas Geoserv - Serviços de Geotecnia e Construção Ltda., Luiz Maia Construções Ltda., Atlantis Engenharia Ltda., Laje Construções Ltda. e ECCIR - Empresa de Construções Civis e Rodoviárias S/A; 9.2. julgar irregulares as contas .do Sr. Paulo Elcídio Chaves Nogueira e condená-lo solidariamente com as empresas abaixo identificadas, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 5°, inciso 11, e 16, inciso 1II, alinea "c", todos da Lei nO 8.443/92, 'ao pagamento da importância especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da FUNASA, nos termos do art. 23, inciso m, alínea "a", da citada Lei, c/c o ar!. 214, inciso m, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: 9.2.1. OBRAS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA: NOME: GEOSERV - SERVIÇOS DE GEOTECNIA E CONTRUÇÃO LTDA. V CNPJ: 02.904.092/0001-60 / VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO: 9.2.2. OBRAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA: NOME: LUIZ MAIA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 15.755.986/0001-87 VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO: 9.2.3. OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARAPANIMIPA: NOME: ATLANTlS ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.824.287/0001-47 VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO: 9.2.4. OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODlVELAS/PA: NOME: LAJE CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 07.887.094/0001-01 VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO: 9.2.5. OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA T1MBOTEUA, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, SANTA MARIA DO PARÁ E TERRA ALTA/PA: NOME: ECCIR - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E RODOVIÁRIAS S/A CNPJ: 07.887.094/0001-01 VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO: 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Elcídio Chaves Nogueira e à empresa ECCIR - Empresa de Construções Civis e Rodoviárias S/A, com base no art.19, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, a multa individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), prevista no art.57 da citada lei, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso 111, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do presente Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.4. aplicar às empresas Geoserv - Serviços de Geotecnia e Construção Ltda., Luiz Maia Construções Ltda., Atlantis Engenharia Ltda. e Laje Construções Ltda., com base no art.19, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, a multa individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista no art.57 da citada lei, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso m, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do presente Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.5. autorizar desde logo, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, o parcelamento da dívida constante deste Acórdão, em até 24 (vinte e quatro) parcelas corrigidas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (~ 2° do art. 217 do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar desde logo, nos termos do art. 28, inciso lI, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação;" Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 176 e 177) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 181); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Paulo Elcídio Chaves Nogueira contra o Acórdão 10957/2011-TCU-Segunda Câmara - (Peça 2, p. 209-212). (Relator: Ministro José Jorge), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.898/2010-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atlantis Engenharia Ltda - Me (00.824.287/0001-74); Eccir Empresa de Construções Civis e Rodoviárias S.A. (04.896.890/0001-12); Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda (02.904.092/0001-60); Laje Construções Ltda (07.887.094/0001-01); Luiz Maia Construções Eireli (15.755.986/0001-87); Paulo Elcidio Chaves Nogueira (XXX.503.212-XX) 1.2. Recorrente: Paulo Elcidio Chaves Nogueira (XXX.503.212-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Jorge 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Rodrigo Oliveira da Costa, representando Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda; Hannah Luiza Dutra Dias (24722/OAB-PA) e outros, representando Paulo Elcidio Chaves Nogueira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.